Tribunal: STF
Processo: HC 271342
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA; DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES; DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO; DE USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA; DE PREVARICAÇÃO; DE VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL; E DE INOVAR ARTIFICIOSAMENTE, NO CURSO DE DILIGÊNCIA, DE INVESTIGAÇÃO OU DE PROCESSO, O ESTADO DE LUGAR, DE COISA OU DE PESSOA. ARTIGOS 288; 313-A; 297; 328, PARÁGRAFO ÚNICO; 319; E 325, § 1º, II, § 2º, DO CÓDIGO PENAL; E 23 DA LEI Nº 13.869/2019. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 219.270, in verbis:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar denúncia contra as agravantes por supostos crimes previstos nos artigos 288, "caput"; 313-A "caput"; 297; 328, parágrafo único; 319, "caput"; e 325, § 1º, inciso II, e § 2º, todos do Código Penal, bem como no artigo 23 da Lei nº 13.869/19. 
2. Nas razões recursais, a Defesa reiterou a alegação de necessidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal, argumentando que o uso de documento falso se deu em órgão integrante da União. 
3. As instâncias ordinárias mantiveram a competência da Justiça Estadual, considerando que, em cognição sumária, não se vislumbrou evidente lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, conforme o artigo 109, incisos IV e V, da Constituição Federal. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para deslocar a competência do julgamento da causa para a Justiça Federal, considerando a alegação de uso de documento falso em órgão integrante desta Justiça. 
III. Razões de decidir 
5. A análise da utilização do documento e de sua interferência na esfera federal e da própria competência desta especializada demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, caracterizada pela cognição sumária e pelo rito célere.
6. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a manutenção da competência da Justiça Estadual, considerando que os documentos e depoimentos coletados até o momento não indicam interferência na ordem federal ou interesse da União. 
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para discutir questões de competência que demandem análise aprofundada de provas. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 1. A análise da utilização do documento e de sua interferência na esfera federal e da própria competência desta especializada que demanda revolvimento do contexto fático-probatório, é inviável na via estreita do habeas corpus. 2. A competência da Justiça Estadual deve ser mantida quando não há evidência de lesão a bens, serviços ou interesses da União, conforme o artigo 109, incisos IV e V, da Constituição Federal. 3. O habeas corpus não é a via adequada para discutir questões de competência que demandem análise aprofundada de provas.”
 
Colhe-se dos autos que a paciente foi denunciada em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 288; 313-A; 297; 328, parágrafo único; 319; 325, § 1º, II, e § 2º, do Código Penal, e 23 da Lei nº 13.869/2019.
Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
Contra esse decisum, interpôs recurso ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
No presente mandamus a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na suposta incompetência da Justiça Estadual. 
Argumenta acerca da “incompetência do juízo estadual para processar e julgar a ação penal em desfavor da Paciente (1513716-35.2021.8.26.0050), porquanto as condutas imputadas na denúncia teriam ocorrido no contexto de processos originários no STJ, o que, por si, atrai a competência da Justiça Federal”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“De todo o exposto, requer-se o conhecimento e acolhimento do presente habeas corpus, com a concessão da ordem para que seja reconhecida a incompetência da justiça estadual para processar e julgar a ação penal nº 1513716-35.2021.8.26.0050, porquanto demonstrado a existência de lesões e infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas, conforme preceitua o art. 109, IV, da CF. Ademais, pugna-se pelo reconhecimento da nulidade de todos os atos praticados, desde a investigação, porquanto sabida ab initio a competência da justiça federal para julgamento do procedimento. 
A intimação dos impetrantes para a sessão de julgamento deste Habeas Corpus, quando pretendem exercer o direito de sustentação oral, sob pena de nulidade (EDcl no AgRg no HC n. 990.635/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025).”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:

“[...] Com efeito, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que amparam a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in verbis (fls. 983/985): [...]
Conforme ressaltado na decisão monocrática, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a manutenção da competência de justiça estadual para processar e julgar a demanda, chegando-se a conclusão de que os documentos e depoimentos até o momento coletados não possuem interferência, ainda que potencial, na ordem federal, levando a crer que não há interesse da União, o que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser integralmente mantido por seus próprios termos. [...]”
  
Na espécie, no tocante à alegada incompetência da Justiça Estadual, o Tribunal a quo assinalou que “as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a manutenção da competência de justiça estadual para processar e julgar a demanda, chegando-se a conclusão de que os documentos e depoimentos até o momento coletados não possuem interferência, ainda que potencial, na ordem federal, levando a crer que não há interesse da União”. A Corte Superior ainda registrou que “a análise da utilização do documento e de sua interferência na esfera federal e da própria competência desta especializada demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus”.
Com efeito, referido entendimento está em consonância com a orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a competência da Justiça Federal somente remanesce nas hipóteses do art. 109 da Constituição Federal e incumbe ao órgão julgador definir, à luz das peculiaridades do caso concreto, se existe, ou não, interesse da União apto a fixar a competência da Justiça Federal. Nessa linha, à guisa de exemplo, in verbis:  

Habeas corpus. 2. Processual penal. 3. Competência. Ausência de conexão entre a Operação Calicute e a Operação Fatura Exposta, atingindo, por consequência, as Operações Ressonância e SOS. Colaboração premiada não fixa competência (INQ 4.130, Rel. Min. Cármen Lúcia). 4. Configuração de crimes financeiros e de lavagem de dinheiro que ofendem bens, serviços ou interesse da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas federais, causa necessária de atração da competência da Justiça Federal. 5. Concessão da ordem para declarar a incompetência do Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. (HC 203.261, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4/4/2022) 

Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado. Competência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é “no sentido de competir à Justiça Federal determinar se, no caso concreto, existe ou não interesse da União, fixando a competência da Justiça Federal ou não” (ARE 1313412, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. O Superior Tribunal de Justiça afirmou que “o Tribunal a quo deixou assente, com base nas provas dos autos, que, na hipótese, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) é prestadora de serviços relativos ao Banco Postal, na condição de "correspondente bancário" do Bradesco S/A, instituição financeira contratante do serviço, a quem cabe a responsabilidade pelos serviços bancários disponibilizados, e, ainda, que, no caso, não houve “qualquer ofensa a bens ou interesses da União”. 3. De modo que não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, uma vez que esse procedimento não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 203.701-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/11/2021)
 
Deveras, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir. 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
Brasília, 28 de abril de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente